Tribunal: TJES
Processo: 5008643-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILDO HACKBARDT PLASTER e outros
RECORRIDO: EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM RAZÕES. POSTERIOR JUNTADA DE RAZÕES INTEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Acidente de trânsito ocorrido em 09/01/2024, em cruzamento semaforizado na Rodovia Darly Santos com a Rodovia Carlos Lindenberg (Vila Velha), envolvendo motocicleta conduzida pelo Autor e veículo conduzido por instrutor de autoescola pertencente aos Requeridos. Sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido contraposto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a admissibilidade do recurso interposto pelos Requeridos, especialmente quanto à observância dos requisitos legais de dialeticidade, tempestividade e unicidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recurso interposto em 17/02/2025 (Id 14246472) foi apresentado desacompanhado de razões, afrontando o art. 1.010, III, do CPC e o princípio da dialeticidade recursal.
04. As razões recursais posteriormente juntadas (Id 14246478), em 17/03/2025, revelam manifesta intempestividade, pois extrapolam o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, considerando a intimação eletrônica em 13/12/2024.
05. Caracterizada também a preclusão consumativa, bem como violação ao princípio da unirrecorribilidade, diante da interposição de recursos idênticos em momentos distintos.
06. Incidência dos arts. 42 e 46 da Lei nº 9.099/95, art. 1.010 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso Inominado não conhecido
, por ausência de dialeticidade, intempestividade, preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Condenação dos Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.

Tese de julgamento:

“É inadmissível o Recurso Inominado apresentado sem razões, com razões intempestivas e em duplicidade, por violação à dialeticidade, à tempestividade e à unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008643-48.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
DENILDO HACKBARDT PLASTER, GILMAR GERALDO

RECORRIDO: EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM RAZÕES. POSTERIOR JUNTADA DE RAZÕES INTEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Acidente de trânsito ocorrido em 09/01/2024, em cruzamento semaforizado na Rodovia Darly Santos com a Rodovia Carlos Lindenberg (Vila Velha), envolvendo motocicleta conduzida pelo Autor e veículo conduzido por instrutor de autoescola pertencente aos Requeridos. Sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido contraposto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a admissibilidade do recurso interposto pelos Requeridos, especialmente quanto à observância dos requisitos legais de dialeticidade, tempestividade e unicidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recurso interposto em 17/02/2025 (Id 14246472) foi apresentado desacompanhado de razões, afrontando o art. 1.010, III, do CPC e o princípio da dialeticidade recursal.
04. As razões recursais posteriormente juntadas (Id 14246478), em 17/03/2025, revelam manifesta intempestividade, pois extrapolam o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, considerando a intimação eletrônica em 13/12/2024.
05. Caracterizada também a preclusão consumativa, bem como violação ao princípio da unirrecorribilidade, diante da interposição de recursos idênticos em momentos distintos.
06. Incidência dos arts. 42 e 46 da Lei nº 9.099/95, art. 1.010 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso Inominado não conhecido
, por ausência de dialeticidade, intempestividade, preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Condenação dos Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.

Tese de julgamento:

“É inadmissível o Recurso Inominado apresentado sem razões, com razões intempestivas e em duplicidade, por violação à dialeticidade, à tempestividade e à unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento.”

RELATÓRIO

A controvérsia original versava sobre colisão de veículos em cruzamento semafórico na Rodovia Darly Santos com a Rodovia Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha, ocorrida em 09/01/2024. O Requerente EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO alegou que a colisão foi causada pela imprudência do condutor GILMAR GERALDO, instrutor da autoescola de propriedade de DENILDO HACKBARDT PLASTER, que teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade, causando danos em sua motocicleta (Yamaha Fazer azul, placa PPL5F68), cujos orçamentos somavam o valor da condenação.

Em sua defesa, os Requeridos sustentaram que foi o Recorrido quem se antecipou na saída, pois o Recorrente Gilmar Geraldo teria atravessado o cruzamento quando o sinal estava na cor amarela, alegando, ainda, a existência de má-fé por parte do Autor em relação aos valores orçados.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 14246469):

“Diante do exposto:

Em relação ao pedido do Sr. Everton Amorim do Sacramento
Julgo
procedente
, com resolução de mérito, na forma do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, o pedido de indenização a título de
danos materiais
, no valor de
R$ 8.824,43 (oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Em relação ao pedido do Sr. Gilmar Geraldo
Julgo
improcedente
, com resolução de mérito, na forma do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, o pedido formulado pelo Sr. Gilmar Geraldo, por não comprovar sua alegação de que o acidente foi causado pela conduta imprudente do Sr. Everton Amorim do Sacramento.”

O advogado dos Requeridos foi intimado eletronicamente em 13/12/2024 (Id 14246471). O Recurso Inominado foi interposto em 17/02/2025 (Id 14246472) e as razões recursais foram apresentadas em 17/03/2025 (Id 14246478).

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 14247139), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo Recorrente.

Compulsando os autos, observo que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado em 17/02/2025 (Id 14246472).
Ocorre que somente foi apresentada a página do requerimento de subida e juízo de admissibilidade (ou petição de interposição), sem a apresentação das razões recursais.

Assim, a parte Recorrente deixou de
impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto. Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Dessa forma, o Recurso Inominado interposto pela Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

No Recurso Inominado interposto no Id 14246478, a parte Recorrente apresentou as razões recursais, porém intempestivamente, já que foram juntadas apenas em 17/03/2025. Considerando que a intimação eletrônica ocorreu em 13/12/2024 (Id 14246471) e o recurso foi interposto em 17/03/2025, ultrapassou o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Além disso, observo a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que a parte Recorrente ingressou com recurso idêntico na presente demanda no Id
14246472
e no Id
14246478
.

A consequência que se impõe é, portanto, o não conhecimento dos Recursos Inominados interpostos, em razão da ausência de dialeticidade recursal, intempestividade, preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
DENILDO HACKBARDT PLASTER e GILMAR GERALDO,
em razão da ausência de dialeticidade recursal, intempestividade, preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação imposta na sentença, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado
122 do FONAJE (“
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
”).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)